Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE. BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA RECENTE.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD, registrados em nome da devedora, sem demonstrar a modificação da situação financeira da parte devedora.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, vem orientando no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema SISBAJUD deve se ater ao critério de razoabilidade.
3. Tendo sido a última consulta ao SISBAJUD efetivada há menos de1 ano, incabível o deferimento de nova consulta, sem a efetiva demonstração de alteração na situação financeira da parte executada.
4. Agravo conhecido e desprovido.